Tribunal: TJES
Processo: 5003484-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003484-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: OLINDA BATISTA MARTINS BARBOSA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003484-62.2022.8.08.0035

RECTE.:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

RECD
A
.:
OLINDA BATISTA MARTINS BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA EM MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO COM TRANSEUNTE
.
LESÕES CORPORAIS. TRAUMA. LAUDO MÉDICO. CAUSALIDADE. ATO DANOSO OMISSIVO. LESÃO MORAL CONFIGURADA. SEGURADOR UNIVERSAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5455315) e se encontra desassistido de advogado desde a fase de conhecimento desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5455314), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5455312), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Forte em tais razões, julgo, EM PARTE,

PROCEDENTE, em parte,

o pedido inicial e CONDENO o

ente requerido,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

a pagar

à

requerente,
OLINDA BATISTA MARTINS BARBOSA:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil

reais), que deverá ser atualizada

monetariamente

a partir da data do arbitramento, no caso, a publicação da sentença, nos termos da Súmula 362, do

Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e acrescida de juros legais a partir da data do evento danoso, de acordo com a Súmula 54, do

Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
”

Trata-se de
ação de indenização por danos morais
, sob argumento que
o requerido possui responsabilidade objetiva no acidente sofrido pela requerente, em que ajuizou a presente demanda postulando pelo reconhecimento de lesão a direito personalíssimo com a consequente condenação da municipalidade ré ao pagamento de indenização em danos morais

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência
de responsabilidade, conquanto não se pode atribuir ao município a qualidade de segurador universal.

Em breve síntese, tem-se que a demandante sofreu ferimentos (escoriações e lesões) ao cair em bueiro aberto em sinalização, restando impossibilitada de realizar atividades domésticas cotidianas por dores e
imobilização ortopédica
e, não distante, a respeito do conjunto probatório elencado nos autos, colhe-se laudos médicos (i
D. nº 12150942 e 12151384)
que relatam trauma no polegar direito da requerente, fotos no id. 12152437 que retraram ferimentos na perna e fotos em id. 12152437 que expõe que o bueiro estava aberto e sem sinalização.

Nessa esteira, importa consignar que a responsabilidade civil do município é objetiva, vale dizer, independe de dolo ou culpa na prática do evento danoso, conforme preconiza art. 37, §6º da CRFB, paralelamente com o art. 43 do Código Civil. Veja-se:

Parágrafo 6 Artigo 37 da Constituição Federal de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Artigo 43 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Isto posto
, diante da ausência de comprovação de
sinalização adequada na via, sendo de conhecimento geral a existência de incidentes nesta via em razão da má sinalização,

entende-se configurada a
responsabilidade
do
M
unicípio
recorrido
, pois
a Administraçã
o possui o dever de fiscalizar as
vias sob sua responsabilidade
, o que não ocorrera
in casu
, reconhecida, portanto, a responsabilidade do
recorrente
pelo evento danoso,
já que se houvesse manutenção e fiscalização adequada, o acidente não teria ocorrid
o, assim,
resta patente a omissão do
município
recorrente
pelos danos experimentados pela
parte
autora
l.

Recurso inominado – Ação de procedimento comum. RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – BURACO NA VIA PÚBLICA – Autora que alega ter torcido o tornozelo ao pisar em buraco aberto pela SABESP junto à guia da calçada. Legitimidade passiva de ambos os réus, eis que a SABESP, concessionária de serviços públicos, teria realizado a obra e não fechado o buraco, e o Município de São Paulo, em tese, tinha o dever de fiscalização das obras em questão e de zelar pela
conservação e manutenção da via pública
. Responsabilidade subjetiva da Sabesp - Responsabilidade do Município por omissão – Responsabilidade igualmente subjetiva - Necessidade de prova do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade – Caso concreto – Prova dos autos que demonstra, apenas, que havia desníveis e buracos na via pública em frente ao estabelecimento da autora, decorrentes de obra da Sabesp – Inexistência, porém, de qualquer prova de que os fatos tenham se dado da forma como narrados na inicial – Ausência de provas de que a autora torceu o tornozelo em razão de uma queda ao pisar em falso em desnível e buraco na via pública – Nexo de causalidade não demonstrado e que não pode ser presumido em favor da autora – Ônus da prova que era da autora, que dele não se desincumbiu - Sentença de procedência reformada. Dá-se provimento aos recursos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015274-32.2017.8.26.0053; Relator (a): Sidney da Silva Braga; Órgão Julgador: 4ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sinistro envolvendo animal na via pública –
Responsabilidade objetiva do Município - Ausência de fiscalização – Falha no dever de zelar pela segurança do trânsito das vias públicas
– Nexo causal presente – Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003340-22.2015.8.26.0482; Relator (a): José Wagner Parrão Molina; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
,
pois,
nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada
pela autora
ultrapassa
o
mero aborrecimento,
uma vez que por negligência da municipalidade ré, sofreu diversos ferimentos, suportando fortes dores e sendo impossibilitada de realizar atividades do dia-a-dia pela necessidade de imobilização ortopédica
, de modo que se vota pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável pel
o município
ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) para
a requerente
a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/201.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)